Tribunal: TCU
Processo: 025.478/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7832/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia em desfavor de José Walter da Silva, prefeito de Alvorada d'Oeste (RO) entre 01/06 e 31/12/2012 e na gestão de 2017-2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 158/2009, registro Siafi 662249, que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água para atender o município, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2009, cujos repasses federais efetivos totalizaram R$ 1.500.000,00; Considerando os pareceres uniformes lançados nos autos (peças 232-234, da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial; e 235, do Ministério Público junto ao TCU), dos quais constam as seguintes conclusões: i) a única irregularidade verificada nos autos consiste na não apresentação de documento que comprove o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade do imóvel onde fora edificado o objeto do ajuste, visto que a Fundação Nacional de Saúde atestou a execução integral do objeto com etapa útil e sem pendência; ii) inexiste fundamento para que o responsável integre o polo passivo da presente demanda, especialmente porque o termo final da vigência do ajuste (11/12/2016) ocorreu antes do início do seu mandato (01/01/2017), não havendo, portanto, relação de causalidade entre a conduta do agente e a irregularidade em tela; iii) o gestor não executou despesas com os recursos da avença; iv) o mero descumprimento da obrigação de apresentar a comprovação da titularidade do terreno onde as obras foram edificadas, conquanto configure ato ilícito, não implica obrigação de reparar, que somente surge se houver impedimento para o uso da área em que edificadas as obras, o que, como visto, não se verificou; v) visita realizada em 14/05/2019 atestou que o empreendimento funciona regularmente, não havendo desde então qualquer notícia de que sua plena utilização tenha sido de algum modo embargada; e vi) com a entrada em operação, o empreendimento passa ao patrimônio do município, circunstância na qual eventual futuro impedimento de uso da benfeitoria será da alçada exclusiva dos órgãos de controle locais; e Considerando que a inexistência de dano ao erário é hipótese que enseja o arquivamento dos autos por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, de acordo com o art. 212 do RI/TCU e os arts. 5o e 7o, inciso II, da IN TCU 71/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU, em: a) arquivar os autos, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base nos arts. 212 do RITCU, 5o e 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012 do TCU; e b) comunicar a Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia e o responsável José Walter da Silva sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.478/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Walter da Silva (XXX.374.909-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.